Tribunal: TJDFT
Processo: 0733066-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.
1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de estreitos limites, sendo imperiosa a demonstração dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o que não se verificou na espécie.
2. Conquanto a Suprema Corte tenha proferido algumas decisões no sentido de que a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, tal entendimento não vincula as instâncias inferiores, porquanto a questão ainda não foi decidida definitivamente naquela Egrégia Corte (ARE no 848107/DF).
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.